Tribunal: TJES
Processo: 5008308-23.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008308-23.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RENATA FIRME RUFINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5008308-23.2025.8.08.0047

RECORRENTE: RENATA FIRME RUFINO

Advogado do(a) RECORRENTE: JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INQUISITORIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Renata Firme Rufino contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que a pronunciou como incursa nos arts. 121, § 2º, I, e 121, caput, c/c art. 29, todos do Código Penal, pelos crimes de homicídio qualificado consumado contra Frank dos Santos e tentativa de homicídio contra Nilson Santana de Jesus. A defesa alegou nulidade do processo pela ausência de interrogatório na fase inquisitorial, além da inexistência de indícios de autoria, pleiteando a absolvição sumária, impronúncia ou afastamento da qualificadora do motivo torpe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de interrogatório da ré na fase inquisitorial gera nulidade do processo penal por afronta ao contraditório e à ampla defesa; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da decisão de pronúncia, com a incidência da qualificadora do motivo torpe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interrogatório na fase investigativa possui natureza meramente informativa e não integra o contraditório formal, sendo desnecessária a sua realização para a validade da ação penal, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

A ausência de interrogatório do investigado no inquérito policial não acarreta nulidade processual quando este é regularmente realizado na fase judicial, sob o crivo do contraditório, com a presença de defesa técnica.

A declaração de nulidade no processo penal exige demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu no caso, pois a defesa não demonstrou como a ausência do ato na fase pré-processual comprometeu sua atuação.

A decisão de pronúncia demanda apenas a demonstração da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, sem exigência de certeza quanto à responsabilidade penal.

A materialidade foi comprovada por laudos técnicos e prova oral, e os indícios de autoria encontram-se presentes nas declarações coerentes do coautor e das testemunhas, que atribuem à recorrente papel ativo na execução do crime.

A qualificadora do motivo torpe foi devidamente descrita na denúncia e encontra respaldo em elementos probatórios, devendo sua apreciação ser reservada ao Tribunal do Júri, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de interrogatório do investigado na fase inquisitorial não acarreta nulidade do processo penal quando o ato é regularmente realizado em juízo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada dos fatos e qualificadoras.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 5º, 155, 413; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 66.987/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 17.03.2016, DJe 01.04.2016; STJ, AgRg no HC nº 909.970/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5008308-23.2025.8.08.0047

RECORRENTE: RENATA FIRME RUFINO

Advogado do(a) RECORRENTE: JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INQUISITORIAL

A defesa sustenta nulidade do processo em razão da ausência de interrogatório da ré na fase inquisitorial, afirmando que tal circunstância teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, com prejuízo à regularidade da persecução penal desde o início.

A insurgência não comporta acolhimento.

É entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que o interrogatório realizado na fase investigativa possui natureza meramente informativa, não integrando o contraditório formal nem constituindo ato essencial à validade da ação penal.

A fase inquisitorial tem por finalidade a colheita de elementos informativos para subsidiar a formação da
opinio delicti
do órgão acusatório, não se exigindo, nesse momento, a observância plena das garantias do contraditório e da ampla defesa, que somente se estabelecem com a instauração da relação processual penal, após o recebimento da denúncia.

Nessa perspectiva, a ausência de interrogatório do investigado no inquérito policial, por si só, não configura nulidade processual, sobretudo quando o ato é posteriormente realizado em juízo, sob o crivo do contraditório, com a presença de defensor e possibilidade de ampla manifestação defensiva.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que eventual omissão ocorrida na fase pré-processual resta superada com a realização do interrogatório judicial, inexistindo mácula à validade do processo, veja-se:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES AMBIENTAIS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL . AUSÊNCIA DE INDICIAMENTO FORMAL NO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. [...] II - O inquérito policial é procedimento administrativo de natureza inquisitorial destinado à formação da opinio delicti do titular da ação penal, não sendo a ele aplicáveis os princípios do contraditório e da ampla defesa (Doutrina). III -
É cediço na jurisprudência pátria que eventuais nulidades ocorridas no âmbito do inquérito policial não tem o condão de prejudicar a futura ação penal, ocasião em que as provas, especialmente as orais, serão colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Precedentes do STF e do STJ).
IV - A ausência de indiciamento formal no inquérito policial não tem o condão de macular a denúncia (Precedente) . Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC: 66987 SC 2016/0002778-0, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 17/03/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2016)

No caso concreto, verifica-se que a recorrente foi regularmente interrogada em juízo, oportunidade em que exerceu plenamente o direito de autodefesa, apresentou sua versão dos fatos e respondeu aos questionamentos formulados pelas partes, sempre assistida por defesa técnica. Não se identifica, portanto, qualquer limitação concreta ao exercício do contraditório ou da ampla defesa no curso da instrução criminal.

Ademais, a declaração de nulidade, no processo penal, exige a demonstração efetiva de prejuízo, nos termos do princípio segundo o qual não há nulidade sem dano. A defesa, contudo, limita-se a alegações genéricas, sem indicar de que modo a ausência do interrogatório na fase inquisitorial teria comprometido a estratégia defensiva, influenciado negativamente a produção da prova ou alterado o resultado do julgamento.

Diante desse cenário, inexistindo demonstração de prejuízo concreto e tendo sido assegurado o pleno exercício da defesa na fase judicial,
não há falar em nulidade processual, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada.

VOTO:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
RENATA FIRME RUFINO
em face da r. Decisão de Pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES (ID 17248342, pp. 787/795), por meio da qual foi pronunciada como incursa nos arts. 121, § 2º, inciso I, e 121,
caput
, c/c, inciso II, ambos na forma do art. 29, do Código Penal, para ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da morte de Frank dos Santos e da tentativa de homicídio contra Nilson Santana de Jesus, ocorridas em 24/06/2014, no município de São Mateus/ES.

Em razões recursais (ID 17248342, pp. 803/815), a recorrente sustenta, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria, alegando fragilidade e contradições no conjunto probatório, especialmente no que se refere ao depoimento do adolescente executor. Aduz inexistência de
animus associandi
e requer, ao final, a absolvição sumária, ou, subsidiariamente, a impronúncia, ou, ainda, o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

Emerge da denúncia que, no dia 24 de junho de 2014, por volta das 00h40min, na Rua Nair Rocha, Bairro Liberdade, em São Mateus/ES, a denunciada Renata Firme Rufino, em comunhão de desígnios e unidade de propósitos com o adolescente Iuri Caetano Correia, à época dos fatos, teria concorrido para a prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio, tendo como vítimas, respectivamente, Frank dos Santos e Nilson Santana de Jesus.

Consta que, por motivo relacionado a dívida oriunda de tráfico de entorpecentes, Renata teria planejado a execução de Frank dos Santos, fornecido a arma de fogo utilizada e conduzido o executor até o local do crime, utilizando o veículo VW Gol, de cor vermelha, de sua propriedade.

Segundo narra o Ministério Público, as vítimas estavam retornando para suas residências quando foram surpreendidas pelos denunciados, ocasião em que Iuri desembarcou do veículo e efetuou diversos disparos de arma de fogo, vindo a alvejar Frank na região do tórax e do pescoço, causando-lhe a morte, tendo Nilson conseguido se evadir, sem ser atingido.

Ainda conforme a peça acusatória, ao final da ação delituosa, Iuri teria retornado ao veículo, que o aguardava próximo ao local dos fatos, e fugido com Renata, que conduzia o automóvel.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), os recorrentes foram pronunciados nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri.

No caso, a materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo B.U n.º 21648341 (ID 17248342, pp. 47/53), Laudo de Exame Cadavérico (ID 17248342, pp. 127/129), e prova oral colhida nos autos.

No que se refere aos indícios de autoria, constata-se que o conjunto probatório reunido nos autos apresenta consistência e convergência suficientes para embasar a decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo certo que a exigência nessa fase não é de certeza, mas de justa causa demonstrada por elementos que autorizem o juízo positivo de admissibilidade da acusação.

O adolescente Iuri Caetano Correia, ouvido em juízo, assumiu integralmente a execução dos disparos e imputou à recorrente papel decisivo na articulação e viabilização do delito. Afirmou que foi Renata quem lhe entregou a arma, conduziu-o até o local do crime e determinou expressamente a execução das vítimas. Em seu depoimento, declarou:

[...] que o depoente ainda esclarece que no veículo estavam presentes a Renata, o Jocemar e o Juliano; que o depoente ainda esclarece que foi obrigado a praticar o crime, pois na época dos fatos era muito viciado e estava devendo para a Renata tendo ela exigido que o depoente praticasse o homicídio para ela. [...] que quem forneceu a arma de fogo para o depoente foi a Renata, sendo certo que era ela quem estava dirigindo o automóvel, e o veículo era dela; [...] (Audiência realizado no dia 18/02/2016, ID 17248342, p. 557)

A narrativa do menor apresenta coerência interna e compatibilidade com outros elementos probatórios, sendo corroborada de forma objetiva por testemunhas independentes e por indícios materiais.

O sobrevivente Nilson Santana de Jesus, relatou, em seu depoimento na fase inquisitorial, que estava retornando para casa acompanhado de Frank quando percebeu a aproximação do veículo, detalhando ser um gol vermelho. Conforme seu relato:

[...] quando estava passando em frente ao depósito do Serrano Gaz, passou por eles um GOL VERMELHO, modelo novo 04 portas foi ate na esquina e retornou parando próximo ao declarante e seu amigo Frank; Que o Sr YURI estava no banco de trás do veículo, desceu e deu 05 a 06 tiros, sendo que seu amigo foi atingido e caiu no local, mesmo o seu amigo no chão ele ainda continuou atirando, em seguida ele pegou alguma coisa no chão e virou para o declarante e apontou a arma e deu 02 tiros não pegando no mesmo, pois saiu correndo; Que a Sra. RENATA estava dirigindo o carro e também o Sr. JOCEMAR pesão e o outro que o declarante não reconheceu estava dentro do carro; [...] (Depoimento realizado na delegacia de Polícia Civil no dia 14/08/2014, ID 17248342, pp. 67/69)

Tal depoimento confirma a dinâmica dos fatos e a participação de mais de um agente, sendo compatível com a versão de que houve apoio logístico no crime, exercido por Renata, que conduzia o automóvel utilizado na emboscada.

A testemunha Edimar Pinha, morador da região, em juízo, prestou declaração a respeito da dinâmica do crime, em consonância com os depoimentos das demais testemunhas:

[...] que no dia dos fatos já estava deitado quando ouviu cerca de 04 ou 05 tiros, sendo que no primeiro momento foi efetuado 01 disparo e após um intervalo os demais; [...] sendo que o depoente viu apenas um veículo fazendo urna manobra mais ou menos 150/200 metros, [...] (Audiência realizada no dia 29/10/2015, ID 17248342, p. 459)

Esse relato corrobora o emprego do automóvel da ré na ação delituosa, o qual também foi vinculado a ela pelo depoimento de seu ex-companheiro Marco Antônio Carvalho, o qual confirmou que o veículo VW Gol, de cor vermelha, estava registrado em nome de Renata, sendo utilizado exclusivamente por ela à época dos fatos. Além disso, revelou:

[...] que o depoente já teve um relacionamento com Renata, mas atualmente não tem mais nada com ela que acredita que Renata "o usou" para compra um carro para ela, tratando-se de um veículo Gol de cor vermelha, encontra-se envolvido com os fatos; que Renata usou o nome do depoente para comprar o referido veículo, sendo certo que a época dos fatos o veículo estava na posse de Renata; [...] (Audiência realizada no dia 29/10/2015, ID 17248342, p. 461)

Constata-se que os elementos informativos constantes nos autos, colhidos sob o crivo do contraditório, apontam para a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade em relação à conduta imputada à recorrente, circunstância que, em sede de cognição sumária, justifica a manutenção da decisão que recebeu a denúncia.

As alegações defensivas foram regularmente apresentadas e encontram-se contrapostas ao conjunto de informações constantes nos autos, cuja apreciação aprofundada deverá ocorrer no momento processual adequado.

Em relação à qualificadora do motivo torpe, esta foi descrita na denúncia, e as provas produzidas também revelam indícios, a serem oportunamente confirmados pelo Tribunal do Júri, de que o crime teria sido praticado por motivação torpe, consubstanciada no fato de que a conduta delitiva decorreu de dívida relacionada ao tráfico de drogas, conforme declarado por Iuri.

Nessa linha de raciocínio, orienta-se o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“(...) as qualificadoras, por integrarem o tipo penal, compõem matéria a ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença e não podem ser incluídas ou retiradas pelo Tribunal de origem ou por quem vier a reapreciar o tema em sede recursal, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (AgRg no HC n. 909.970/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Diante disso, a definição definitiva acerca da incidência das qualificadoras deve ser reservada ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Diante desse cenário, estando comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria e dolo, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como VOTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)